Tribunal: TJSP
Processo: 1006627-47.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Lesão corporal sofrida em decorrência de acidente dentro de Escola Estadual – Autora que caiu e tentou se escorar no batente da porta da sala de aula, momento em que seu anel se prendeu em um ferro mal afixado e acarretou na mutilação de seu dedo – Responsabilidade do Estado – Falha na prestação do serviço público

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Lesão corporal sofrida em decorrência de acidente dentro de Escola Estadual – Autora que caiu e tentou se escorar no batente da porta da sala de aula, momento em que seu anel se prendeu em um ferro mal afixado e acarretou na mutilação de seu dedo – Responsabilidade do Estado – Falha na prestação do serviço público caracterizada – Omissão na realização da manutenção e da fiscalização do estado de conservação da porta - Ato omissivo que ocasionou a ocorrência do fato lesivo – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Danos morais e estéticos caracterizados - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada a justa indenização, sem incorrer em enriquecimento ilícito – Manutenção dos valores fixados em primeiro grau a título de danos morais e estéticos – Sentença mantida – Recurso da Fazenda e recurso da autora improvidos.